Tribunal: STF
Processo: HC 244638
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nathalia Ferreira de Souza contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 925.328/DF (e-doc. 12).



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea. 



    Assevera, também, que deve ser concedida a prisão domiciliar, considerando que a paciente é genitora de criança menor de 12 anos e porque é a única pessoa responsável por sua mãe que é portadora de CID 180 - lebite e tromboflebite. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou a sua substituição por domiciliar. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular questionada neste writ:



    “In casu, existem fundamentos idôneos a justificar a manutenção da prisão preventiva, principalmente pelo fato de a ré ser presa por estar transportando quantidade expressiva de entorpecentes, no mesmo veículo em que transportava sua filha menor, o que inviabiliza o deferimento do pleito de prisão domiciliar. Confiram-se os trechos da decisão proferida pelo Juiz singular (fls. 73/74 - grifo nosso): 



    [...] 



    No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e de possibilitar a investigação criminal. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. 



    No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. 



    Com efeito, a quantidade de droga, as circunstâncias da prisão e os demais objetos apreendidos por ocasião do flagrante revelam provável envolvimento das custodiadas com organização criminosa. 



    [...] 



    A medida também é necessária para possibilitar a investigação criminal, pois, tendo em vista o provável envolvimento das custodiadas com organização criminosa, a sua prisão é necessária para o avanço das investigações. 



    Não é possível substituir a prisão preventiva por domiciliar para a noticiada NATHALIA FERREIRA DE SOUZA, pois ela usou a própria filha para a prática do crime, o que impede a substituição, conforme precedentes do STJ. 



    O Tribunal a quo concordou com os fundamentos do Juízo primevo e convalidou a custódia cautelar da paciente, nestes termos (fls. 16/17 - grifo nosso): 



    [...] 



    Lado outro, quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão da paciente foi mantida sob fundamento de acautelar a ordem pública e possibilitar a investigação criminal, além de assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. 



    E, compulsando detidamente o caderno processual, não há como afastar tal percepção acerca dos fatos analisados, ante a gravidade concreta da conduta, as circunstâncias da prisão e a quantidade de substância encontrada. 



    Consoante revelado, a paciente foi abordada pela polícia em veículo que continha quase 7 quilos de substância entorpecente (conforme exame preliminar, maconha), acondicionado em fita adesiva, papel alumínio e sacola/segmento plástico; além de montante significativo de dinheiro e outros objetos insinuantes de envolvimento com o tráfico. Foram apreendidos, na mesma ocasião, 3 aparelhos celulares da marca Apple IPhone. 



    Sobre a valoração da quantidade de droga, já compreendeu esta Corte que "ainda que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade da paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia ilícita” (Acórdão 1397764, 07420041020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022). 



    Demais disso, o policial condutor do flagrante relatou que as indiciadas disseram ter pegado a encomenda no PSUL/Taguatinga para entregar em Planaltina/DF, informação a sugerir possível participação em esquema com mais envolvidos, de maior abrangência. 



    Não bastasse, dentro do automóvel abordado – no qual localizado o suposto ilícito – estava também a filha da acusada, uma criança com apenas 8 anos de idade. 



    Malgrado a paciente refute a utilização da filha na prática do crime, fato é que a menor se encontrava em meio ao contexto criminoso. Tal aspecto, aliado à sabida utilização de mulheres com crianças para desviar possíveis suspeitas em casos de transporte de entorpecentes, pende – num primeiro momento, no qual ainda não examinadas as teses defensivas em toda sua extensão – de modo desfavorável à denunciada, ante a inegável exposição da menor a situação de risco. 



    [...] 



    Quanto aos demais aspectos aventados no writ, afirma a defesa que a paciente é mãe de filha menor de 12 anos e a única responsável por sua genitora, portadora de incapacidade mental. 



    Cediço que os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. 



    Apesar disso, partindo do que fora reunido aos autos, tem-se que o fato de o delito ter sido supostamente praticado no mesmo contexto em que situada a filha da paciente não favorece a custódia domiciliar (sob argumento de necessidade de cuidados maternos). Ademais, consta do processo a informação de que a criança está aos cuidados do genitor e será acompanhada pelo Conselho Tutelar (tendo, em princípio, seus interesses preservados independentemente da concessão do benefício). 



    [...] 



    Por outro lado, não há elementos objetivos dando conta de que a indiciada seja indispensável aos cuidados da mãe, não servindo a mera prova de enfermidades e do uso de medicações ao fim almejado. 



    Dessa leitura, não percebi a existência de manifesto constrangimento ilegal passível de autorizar a pronta colocação da paciente em liberdade, como pretendido, não havendo falar em ausência de razoabilidade da motivação, por considerar as circunstâncias do crime e a quantidade de droga apreendida para justificar a prisão cautelar (aproximadamente 7 kg de maconha e apetrechos voltados para a traficância). Além disso, tem-se o fato de a droga ter sido transportada no mesmo veículo em que se encontrava a filha menor. Tudo a revelar a periculosidade in concreto da paciente. 



    Quanto à indispensabilidade da paciente aos cuidados da mãe, o acórdão objurgado de forma correta destacou que não há elementos objetivos dando conta de que a indiciada seja indispensável aos cuidados da mãe, não servindo a mera prova de enfermidades e do uso de medicações ao fim almejado (fl. 26).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente